Tribunal: TJES
Processo: 5029239-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029239-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029239-53.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
JOSE LUIZ DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS MESMO APÓS A QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à Turma Recursal cinge-se à legalidade dos descontos realizados pelo Banco Pan após a quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado firmado com o recorrido.

2. Restou incontroverso nos autos que o contrato nº 773004924-9, no valor de R$15.000,00, foi integralmente quitado pelo autor em 2023, conforme documentos apresentados e confissão expressa da própria instituição financeira em sede administrativa perante o PROCON/ES.

3. Apesar disso, a instituição financeira continuou realizando descontos mensais no contracheque do consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a exigência de vantagem manifestamente excessiva.

4. A sentença recorrida condenou o Banco Pan à restituição do valor de R$3.318,96, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais. O recorrente sustenta inexistência de má-fé, pleiteando a reforma da condenação e a exclusão do dano moral.

5. Contudo, verifica-se que a conduta do banco, mesmo após confissão administrativa da quitação do contrato, manteve-se lesiva ao consumidor, prolongando descontos indevidos e forçando-o a sucessivas reclamações perante o PROCON. Tal circunstância revela má prestação do serviço e falha na relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. Quanto à restituição, incide o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, impondo a repetição em dobro do indébito quando verificada a cobrança indevida. O montante reconhecido na sentença encontra-se compatível com as provas dos autos, não havendo razão para alteração.

7. No tocante ao dano moral, a jurisprudência é firme no sentido de que o desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sobretudo após a quitação do contrato, extrapola o mero dissabor e caracteriza abalo moral indenizável. O valor de R$5.000,00 fixado pelo juízo de origem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

8. Dessa forma, não se vislumbram elementos aptos a justificar a reforma da sentença, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)